Tribunal: TJSP
Processo: 2260597-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260597-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante MARIA
LUCIA ARAUJO MATURANA e Paciente FABIO DE PAULA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte da ordem e, na parte conhecida, denegaram a mesma.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
2
Habeas Corpus no 2260597-19.2020.8.26.0000
Comarca de Sumaré
MM. Juiz: Doutor Marcus Cunha Rodrigues
Impetrante: Advogada Dra. Maria Lúcia Araújo Maturana
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Paciente: Fábio Paula de Oliveira
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.167
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
É
USUÁRIO
DE
DROGAS, E O ILÍCITO FOI COMETIDO PARA
SUSTENTAR
O
SEU
VÍCIO.
SEGUNDO
ARGUMENTO DE QUE ELE POSSUI OS
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TERCEIRO DE QUE A R. DECISÃO JUDICIAL
FOI
PROLATADA
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. QUARTO DE QUE HÁ
INCIDÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA
CONCLUSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA.
IMPETRAÇÃO QUE APONTA A PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, II, DO CP.
NATUREZA GRAVE DO DELITO QUE, POR SI
SÓ, DÁ CONTA DA CONVENIÊNCIA DA
MANTENÇA DO SUPLICANTE NO CÁRCERE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 324, IV, DO CPP.
CASO EM QUE O R. DESPACHO ESTÁ
AMPARADO EM ELEMENTOS CONCRETOS.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO QUE
POSSA
SER
IMPUTADO
AO
PODER
JUDICIÁRIO.
PARTE DA ARGUMENTAÇÃO QUE ENSEJA
ABORDAGEM
MERITÓRIA
E
QUE,
PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO
DE ATUAÇÃO DO WRIT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
3
Ordem conhecida apenas em parte, e, nessa
parte, denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Fábio Paula de Oliveira, apontando o MM. Juiz de Direito da Segunda
Vara Criminal da Comarca de Sumaré como autoridade coatora.
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código
Penal (fl. 02), alegando que ele “é usuário de drogas, já ficou
internado” (fl. 02), acrescentando que “embora a vítima tenha afirmado
que os acusados portavam arma de fogo, nenhum objeto ilícito foi
localizado em posse dos mesmos, posto que este não estavam armados”
(fl. 02). Argumenta que não estão presentes os requisitos do artigo 312,
do Estatuto Adjetivo, ressaltando, demais, que o suplicante é primário,
possui residência fixa, família e sempre trabalhou (fls. 06/07 e 12).
Assevera que “A narrativa do paciente, de que precisava (...) de dinheiro
para comprar as drogas consumidas, caminha muito mais para uma
existência e exigibilidade de conduta diversa - evidentemente se exige
conduta diversa (lícita) na espécie. A liberdade, assim, é de rigor” (fl.
08), vez “que foi cometido para sustentar o vício de drogas” (fl. 09).
Menciona que a r. decisão judicial carece de fundamentação (fls. 09/11),
salientando, finalmente, que há incidência de excesso de prazo na sua
prisão, pois está custodiado desde 15/09/2020 (fls. 17/18). Conclui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
4
pleiteando a concessão da liberdade provisória, com expedição de alvará
de soltura clausulado em seu favor (fls. 01/21).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 47/48.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 51/52), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.
parecer da lavra do doutor Luís Daniel Pereira Cintra, pela denegação da
ordem (fls. 60/75).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida
apenas em parte e, nessa parte, denegada.
Por primeiro, no tocante ao alegado, no sentido de que
o suplicante “é usuário de drogas, já ficou internado” (fl. 02), bem
como que “embora a vítima tenha afirmado que os acusados portavam
arma de fogo, nenhum objeto ilícito foi localizado em posse dos
mesmos, posto que este não estavam armados” (fl. 02), se depreende que
tal argumentação é de natureza meritória e que, portanto, escapa ao
estreito campo de atuação deste writ, devendo, pois, ser apreciada dentro
do processo de conhecimento, respeitado o duplo grau de jurisdição, sob
pena, inclusive, de ocorrência de supressão de Instâncias.
A respeito, inclusive, já se pronunciou o Pretório
Excelso: - “O habeas corpus constitui remédio processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
5
inadequado para análise da prova, para o reexame do material
probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e,
também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento” (HC Rel. Min. Celso de Mello
RT 701/401).
E ainda: ― “O processo de habeas corpus não
comporta exame interpretativo da prova, notadamente prova
testemunhal” (RTJ 58/523).
Assim, quanto a tal, a ordem não há que ser conhecida.
E quanto ao mais, há que ser denegada, pois das
informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças
reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente está
processado por infração, em tese, ao artigo 157, §2o, II, do Código
Penal, ou seja, por prática de crime doloso, qualificado, grave e
inafiançável (fl. 147 dos autos principais).
Foi ele preso em flagrante delito em 15/09/2020, tendo
sua prisão sido convertida em preventiva na mesma data (fls. 01/02 e
106/108 dos autos principais)
A
denúncia
foi
ofertada
em
28/09/2020,
e
recepcionada em 05/10/2020 (fls. 145 e 155 dos autos principais).
Menciona o Magistrado que “Na data de 04/11/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
6
determinei
a
instauração
de
incidente
de
dependência
química/toxicológica com relação ao corréu Marcelo e, bem assim, o
desmembramento dos autos em face dele (página 203). Por ora, aguarda-
se o cumprimento da decisão inicial e o referido desmembramento,
consignando que, após efetivada a citação do ora paciente e do acusado
Fellipe e apresentadas as respostas à acusação, será designada audiência
de instrução, interrogatório, alegações finais orais e julgamento” (fl. 228
dos autos principais).
De se salientar que, indiscutivelmente, o crime de
roubo qualificado atenta contra a paz social e conduz a comunidade a
verdadeiro estado de pânico, diante da insegurança que lhe impõe,
havendo, pois, a necessidade de se acautelar o meio social.
É certo que a gravidade em abstrato do delito, por si
só, não serviria para ensejar a decretação da prisão preventiva, mas
constitui fator importante a ser considerado, vez que, aliada às demais
circunstâncias do caso concreto, autoriza o indeferimento do pleito.
Nesse diapasão, a Lei 12.403/11, que alterou o Título
IX, que cuida da prisão, das medidas cautelares e da liberdade
provisória, deu nova redação ao artigo 282, do Código de Processo
Penal, assegurando que: “As medidas cautelares previstas neste Título
deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da
lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II -
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
7
condições pessoais do indiciado ou acusado. § 1o...”.
Dessa forma, está amparado legalmente referido
fundamento, respeitado o binômio adequação-necessidade.
E de há muito já decidiu o Pretório Excelso que: -
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de
sua repercussão” (STF, HC no 60043-RS, 2a Turma, Min. Carlos
Madeira, RTJ 124/033).
Na mesma esteira se posicionou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “A gravidade do crime, aliada aos motivos e às
circunstâncias do delito, quando praticado com frieza e de forma
premeditada, com emprego de violência exacerbada, demonstrando
periculosidade e revelando absoluto desprezo pelas normas que
regem a vida em sociedade, autorizam a decretação da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública.” (STJ, HC 47372/PE
Habeas Corpus 2005/0143097-4, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima
(1128)
Quinta Turma, julgado em 14/02/2006, publicado em DJ
13/03/2006 p. 347).
E no que concerne ao alegado, de que a r. decisão pela
qual foi mantida a constrição cautelar foi proferida com carência de
fundamentação, tal não procede, vez que prolatada com supedâneo nos
dados colhidos no caderno investigatório produzido até aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
8
momento, tendo o julgador consignado que “Os flagranciados Fabio e
Fellipe, após subjugarem a vítima mediante grave ameaça, partiram no
veículo pertencente à empresa Desktop, subtraindo também um aparelho
de telefonia celular. A vítima identificou o flagranciado Fellipe como
aquele que estava armado no momento do assalto e o flagranciado Fabio
quem retirou a chave e o celular da empresa. (...). Há fundamento
cautelar consistente na garantia da ordem pública, como medida de
autodefesa da sociedade, a exigir a prisão preventiva dos flagranciados
Fellipee Fabio, que se dispuseram à prática de roubo, delito que causa
severa intranquilidade social, aterrorizando a população de bem, que,
acuada pelas infindáveis investidas dos ladrões, vive sem a desejada
liberdade, cercada de inúmeros cuidados, sempre temerosa a ser
vitimada. Os flagranciados, com as suas condutas, agravaram tal estado
de coisas. O receio de perigo gerado pelo estado de liberdade dos
investigados Fellipe e Fabio também é patente. O imputado Fellipe é
reincidente, possuindo condenação definitiva, igualmente, pelo crime de
roubo. Lembra-se que ele estava em regime aberto e mesmo assim não
se refreou, seguindo a cometer crimes (páginas 85/87). O flagranciado
Fabio, revelando frieza e a sua completa inaptidão para o convívio
social, após a prática do grave delito em tela, limitou-se a dizer “que
estava “muito louco” de droga e álcool, e não se recorda muito sobre os
fatos” (fls. 106/107).
De outra banda, não se exige que decisão dessa
natureza seja fundamentada de forma vasta, bastando que, sucintamente,
esclareça a conveniência de sua mantença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
9
Quanto aos bons predicados invocados em prol do
suplicante, não elidem a manutenção da medida extrema, consoante
entendimento, de há muito, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
CAUSAS
QUE
NÃO
IMPEDEM A PROVIDÊNCIA. ESTANDO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA,
DESCABE O PEDIDO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. A
PRIMARIEDADE,
OS
BONS
ANTECEDENTES
E
A
RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO NO DISTRITO DA CULPA SÃO
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
NÃO
OBSTAM
A
CUSTÓDIA
PROVISÓRIA,
QUANDO
OCORRENTES
MOTIVOS
QUE
LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO ACUSADO. RECURSO
DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS
CORPUS: RHC 20 MG 1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89, 6a
Turma, Relator: Ministro William Patterson, DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Também não há que se falar em incidência de excesso
de prazo que possa ser computado ao Poder Judiciário, pois a ação
marcha com prazos compatíveis com a complexidade da causa, sem se
descurar o país sofre com a pandemia do novo coronavírus, situação
excepcionalíssima, que, por certo, acarreta mais delonga na tramitação
processual.
E sobre a expedição de cartas precatórias, já se
pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: - “O excesso de
prazo ocorrido na instrução do processo devido a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
10
expedição de carta precatória, pelo princípio da razoabilidade, não
caracteriza constrangimento ilegal reparável via habeas corpus” (5a
T. HC 5713 Rel. Min. FLÁQUER SCARTEZZINI j. 25/11/97
DJU 9.2.98, p. 30).
A sua vez, a contagem dos prazos processuais não
pode se dar por realidade aritmética, havendo necessidade de serem
levadas em conta as peculiaridades de cada caso, consoante
entendimento firmado na jurisprudência.
Nesse
diapasão:
-
“Não
basta
a
simples
ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à
liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento
ilegal. Ordem denegada” (JTAERGS 95/51).
E ainda: - “CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Não
caracterização - Excesso de prazo na formação da culpa - Ilegal
constrangimento que só se dará se tal excesso foi injustificado -
Prazo para a formação da culpa, ademais, que não é fatal e
absoluto, insuscetível de alargamento, devendo ser analisado caso a
caso dentro do princípio da razoabilidade - Ordem denegada.”
(Habeas Corpus n. 344.940-3 - TJSP - 4a Câmara Criminal Rel. Des.
Sinésio de Souza - 08.05.01 - V.U.).
Além disso, já assentou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, que: - “Não se configura coação ilegal quando o excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260597-19.2020.8.26.0000 -Voto no 44.167
11
prazo na formação culpa decorre de incidentes processuais não
imputáveis ao Juiz do processo ou ao Ministério Público” (JSTJ
8/236).
Em assim sendo, para que o ato judicial possa importar
em violação do direito fundamental, deve gerar demora injustificada, o
que não se vislumbra no caso vertente, vez que não provocada pela
atuação do Poder Judiciário, nem pela do Parquet.
Finalmente, quanto à alegação de que “A narrativa do
paciente, de que precisava (...) de dinheiro para comprar as drogas
consumidas, caminha muito mais para uma existência e exigibilidade de
conduta diversa - evidentemente se exige conduta diversa (lícita) na
espécie. A liberdade, assim, é de rigor” (fl. 08), vez “que foi cometido
para sustentar o vício de drogas” (fl. 09), cumpre observar que o fato do
paciente fazer uso de drogas não lhe dá o direito de praticar crimes, e se
o fez impulsionado por estado de abstinência, de rigor, para garantia da
ordem pública, que permaneça custodiado no cárcere.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR